Tribunal: STF
Processo: ARE 1535816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. APELAÇÃO REQUERENDO ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REDUÇÃO DA PENA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS QUE NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS, HARMÔNICAS E CONSISTENTES. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA Nº 593, STJ. CONDENAÇÃO DE RIGOR. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Trata-se de Apelação interposta por Antônio Jorge Cruz Conceição, através de advogado, refutando sentença exarada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna-BA, que julgou parcialmente procedente a ação penal, condenando-o a uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime prisional fechado, pela prática de crime previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, a uma pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado.



    II – Opinativo Ministerial (ID. 63975435) manifestando-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se o Decisum em sua integralidade.



    III- Irresignado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e arguiu a inépcia da inicial, bem como pugnou por sua absolvição, sob o manto da fragilidade probatória, para lastrear um decreto condenatório em seu desfavor. (ID 482201720).



    IV – Não há que se falar em inépcia da Denúncia quando a peça inaugural contiver os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descrever satisfatoriamente as condutas imputadas com todas as suas circunstâncias.



    V - As provas orais são firmes e em consonância com os depoimentos prestados na fase administrativa e judicial, apontando o réu como o autor dos atos libidinosos, configurando o crime de estupro de vulnerável a ele imputado.



    VI - Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, de forma que o consentimento da vítima não afasta a ocorrência do crime, na forma da Súmula nº 593, STJ.



    VII - O estupro configura-se também pela prática de qualquer ato libidinoso, independentemente da conjunção carnal propriamente dita. O ato libidinoso é todo ato praticado com a intenção de satisfazer a lascívia ou a fantasia sexual de alguém, mostrando-se desnecessária, para o reconhecimento do crime de estupro, a produção de laudo pericial, se os demais elementos trazidos aos autos afastam qualquer dúvida acerca da materialidade e da autoria do delito.



    VIII - Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, sobretudo quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios. Precedentes da Corte Superior.



    IX - Se o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, sem causar prejuízo à instrução criminal, à ordem pública ou à aplicação da lei penal, poderá apelar da sentença condenatória em liberdade, se não surgirem fatos novos a autorizar a constrição, na forma do artigo 315, § 1º, CPP, mantendo-se o direito de recorrer em liberdade.



    X - Preliminar rejeitada. Recurso desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente